Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722155-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CARTEFIX UTILIDADES E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Em observância à decisão ao ID 27204755, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, autos à conclusão. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora